Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. RASTREAMENTO DE ATIVOS NO EXTERIOR. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de rastreamento de ativos financeiros na jurisdição de Mônaco, por meio de cooperação jurídica internacional, e determinou a suspensão da execução com arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se podem ser conhecidas pretensões recursais relativas à adoção de medidas executivas atípicas não submetidas à apreciação do juízo de origem; e (ii) se é cabível a adoção de cooperação jurídica internacional para rastreamento de ativos financeiros no exterior, sem o esgotamento prévio dos meios executivos disponíveis na jurisdição brasileira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas formulados apenas em sede recursal configuram inovação recursal, por não terem sido objeto de apreciação na instância de origem, o que impede o seu conhecimento.
4. Por ostentar caráter excepcional, a cooperação jurídica internacional exige demonstração concreta de sua necessidade, a presença de indícios mínimos de ativos ou domicílio no exterior e a prévia tentativa frustrada de satisfação do crédito por meios executivos internos.
5. Remanescem medidas executivas idôneas a serem adotadas no território nacional, inclusive a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que torna prematura a utilização de instrumentos de cooperação jurídica internacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
A cooperação jurídica internacional para rastreamento de ativos financeiros no exterior exige a demonstração do esgotamento prévio dos meios executivos disponíveis na jurisdição brasileira e a existência de elementos probatórios mínimos quanto à possibilidade de localização de bens fora do país.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 26 a 41; art. 139, IV; art. 921.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1873835, AgInt n. 0711605-90.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/06/2024, DJe 18/06/2024.